Tribunal: STF
Processo: RE 1466222
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Claro Nxt Telecomunicações S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 8), assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL REFORMA QUE SE IMPÕE TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) EXERCÍCIO DE 2020 FIXAÇÃO DE TESE PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 919 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA PREVISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO JULGADO, QUE SE DEU EM 09.12.2022, QUE SE APLICA AO CASO SOB EXAME MANUTENÇÃO DA COBRANÇA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 10).



    Sustenta a parte recorrente que a exigência da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) instituída pelo Município de Santos - SP, por meio da Lei Municipal n.º 3.750/71 (Código Tributário Municipal), invade a esfera de competência privativa da união para legislar sobre a matéria - telecomunicações -, nos termos dos artigos 21, 22 e 30 da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que:



    “(...) a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva”.



    Após, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, em razão do julgamento do RE nº 776.594/SP - feito paradigma do Tema nº 919 da sistemática da repercussão geral -, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em 19/6/2023, houve novo julgamento do feito, havendo a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixado de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 17):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL - REFORMA QUE SE IMPÕE - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - EXERCÍCIO DE 2020 - FIXAÇÃO DE TESE PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 919 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA - PREVISÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ALUDIDO JULGADO, QUE SE DEU EM 09.12.2022, QUE SE APLICA AO CASO SOB EXAME - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC, DE ACORDO COM O PRECEDENTE FIRMADO NO RE Nº 776.594/SP, (TEMA Nº 919) ENTENDIMENTO ADOTADO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA VINCULANTE DO C. STF ACÓRDÃO MANTIDO.



    Admitido o recurso extraordinário (e-Doc. 19), os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pela municipalidade para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 8):



    “Como se pode constatar, referida taxa não diz respeito ao serviço de telecomunicações, mas à fiscalização exercida pelo município sobre o uso e ocupação do solo urbano, matéria incluída na competência que lhe é constitucionalmente assegurada. 



    Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e ali permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devem observar a legislação local sobre ocupação do solo urbano. 



    Ressalte-se, ademais, que, conforme o art. 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97), “a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.”. (grifo nosso) 



    Em tais circunstâncias, cabe ao município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão no que diz respeito ao uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicação exercida pela apelada, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97



    (...)



    Destaco, por fim, que, conforme o art. 105 da Lei Municipal nº 3.750/71, o cálculo da taxa ocorrerá de forma fixa e de acordo com a categoria de atividade desenvolvida pelo administrado: 



    ‘Art. 105. A taxa de licença normal, anual, de localização e funcionamento será cobrada em relação às atividades elencadas no Anexo III desta lei conforme os valores nele especificados e as demais, de acordo com as Tabelas II, III e IV’. 



    O anexo III, por sua vez, descreve as atividades, dentre as quais, a relacionada aos ramos de telefonia móvel celular, telecomunicações móveis terrestres de uso individual e estação rádio base (...).



    Portanto, entendo que é legítima a cobrança da taxa sub judice, porquanto inserida na competência fiscalizatória municipal, sendo regular, ademais, a base de cálculo adotada, uma vez que guarda relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia. 



    Cumpre registrar que não se desconhece o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema n. 919, que pacificou a questão em debate (...)



    Tendo em vista a pacificação da questão pelo E. STF, que detém a palavra final na interpretação da Constituição Federal, de rigor a aplicação do entendimento firmado aos casos em julgamento. Todavia, tendo em vista a previsão de modulação do referido julgado se aplica ao caso sob exame, uma vez que a execução fiscal em tela foi ajuizada em dezembro de 2021, anteriormente ao julgamento definitivo do referido tema que reconheceu a inconstitucionalidade da aludida taxa, deve, destarte, ser provido o apelo municipal, com a reforma da r. sentença a fim de que a exceção de pré-executividade oposta pela apelada seja rejeitada, com o prosseguimento do feito e manutenção da cobrança em comento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado concluiu pela legalidade da cobrança, pelo Município, da taxa de fiscalização para localização e funcionamento de estação rádio base da empresa ora recorrente sob o fundamento de que a exação tem por base o regular exercício do poder de polícia inerente à municipalidade quanto ao uso e ocupação do solo. 



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação a que discipline o tema relativo à instalação de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente.” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado contém a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022) (grifo nosso).



    No mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética. 2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.382.759/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/03/2023).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.396.322/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2021. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI 3.110. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FATO JURÍDICO RELEVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A União, por meio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (ADI 3.110). 2. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 3. O Tribunal de origem, ao concluir pela competência do Município, no caso dos autos, divergiu do entendimento majoritário do STF no sentido de que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 4. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, quando existente fato jurídico relevante. Na hipótese, os embargos opostos contra decisão monocrática foram acolhidos para adequá-la à nova orientação firmada no julgamento da referida ADI 3.110. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.271.779/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2022 - grifo nosso).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.356-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 20/10/2021).



    Aplicando essa orientação, anotem-se ainda as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: ARE nº 1.419.695/SP-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/05/2023; ARE nº 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/02/2023; e ARE nº 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/2022.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação de Estações de Rádio Base e, portanto, tampouco lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia, ainda que sob o pretexto de tratar acerca de fiscalização do uso e ocupação de solo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente